Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-11.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800471-11.2026.8.14.0000

REQUERENTE: EFRAIM BRITO FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE EXERCIDA SOBRE A VÍTIMA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado. O revisionando sustenta afronta a texto expresso de lei na dosimetria da pena, ao argumento de indevida aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II do Código Penal, sob a alegação de inexistência de parentesco com a vítima, requerendo o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II do Código Penal, fundada na autoridade exercida pelo agente sobre a vítima, configura afronta a texto expresso de lei apta a ensejar a desconstituição da condenação em sede de revisão criminal, nos termos do art. 621, I do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório.

4.

A utilização da revisão como sucedâneo recursal para reexame de teses já apreciadas nas instâncias ordinárias encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A sentença condenatória aplicou a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal ao reconhecer que o agente, embora não fosse tio consanguíneo da vítima, era por ela considerado como tal, exercendo autoridade sobre a menor.

6.

O conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima, demonstra que o requerente era identificado como tio e detinha ascendência e autoridade sobre ela, circunstância suficiente para a incidência da majorante.

7.

A matéria relativa ao afastamento da causa de aumento foi expressamente analisada e rejeitada em sede de apelação, com fundamento na interpretação do art. 226, II do Código Penal e em precedentes do STJ, não se evidenciando ilegalidade manifesta ou contrariedade a texto expresso de lei.

8.

Ausente demonstração inequívoca de violação ao art. 226, II do Código Penal, revela-se inviável a desconstituição da dosimetria da pena pela via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Revisão conhecida e julgada improcedente
.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria fático-probatória ou de teses já apreciadas nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

2.

A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal incide quando demonstrado que o agente, ainda que não possua vínculo consanguíneo formal, exerce autoridade sobre a vítima.

3.

A inexistência de ilegalidade manifesta na aplicação da majorante afasta a hipótese de cabimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 217-A e 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, HC 538.631/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Revisão Criminal
proposta por Efraim Brito Ferreira, com esteio no art. 621, I do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua no processo nº 0070533-77.2015.8.14.0006, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, encontrando-se a condenação transitada em julgado.

Sustenta o cabimento da Revisão Criminal para fins de correção da dosimetria da pena, ao argumento de que a sentença condenatória teria afrontado texto expresso de lei, em sentido amplo, circunstância que autorizaria o manejo do presente sucedâneo.

Alega que o Juízo de origem teria majorado indevidamente a pena ao aplicar a causa de aumento prevista no art. 226, II do Código Penal, com base na premissa equivocada de que o acusado seria tio da vítima. Alega que tal exasperação teria sido imposta sem fundamentação idônea, em descompasso com a legislação penal.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, por enquadrar-se no conceito legal de pessoa hipossuficiente, nos termos da legislação vigente.

Requer a procedência do pedido, a fim de que, em Juízo rescindendo, seja redimensionada a pena e afastada a referida majorante.

Deferido o benefício da justiça gratuita (ID 33066149), determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional para manutenção
in tontum
da condenação do requerente (ID

33511266).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da revisional.

2. Mérito.

É consabido que a revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, ostenta natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, vocacionada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativamente delineadas pelo legislador, senão vejamos:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não se presta o recurso, portanto, à rediscussão ampla do conjunto probatório ou à mera reapreciação de teses já examinadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação do instituto em sucedâneo recursal, o que a jurisprudência consolidada repele de forma categórica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte,
o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal. Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação
. 5.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024) (grifos)

Da análise da sentença condenatória (ID 81362390 – processo de origem), extrai-se que os fatos ocorreram em 07/11/2015 na residência da tia da menor, uma vez que o acusado era companheiro desta.

O Juízo ao proceder a dosimetria da pena, aplicou a causa de aumento ao fundamento: “Conforme bem restou demonstrado nos autos através das provas colhidas, em especial os depoimentos em Juízo e a prova técnica, o réu era tio por afinidade da vítima, conforme precedentes do STJ, no julgado AgRg no REsp 1929626/RJ, julgado em 05/10/2021, e AgRg-EDcl-REsp 2.012.164 de 18/10/2022, tendo autoridade sobre ela. Sem delongas, reconheço a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP, por ser medida acertada no caso concreto.”

Denota-se, a partir dos elementos de prova constantes dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e o relato da própria vítima, que esta identificava o requerente como seu tio: “[...]
narrou que há um tempo aconteceu uma situação constrangedora e contou para a mãe. Que Efraim era considerado seu tio, pois é casado com a sua tia.
” (ID 61536584 - Declaração da vítima, prestada em juízo)

Irresignado com a decisão e em sede de apelação criminal, o colegiado da 3ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso e lhe negou provimento, consignando, igualmente, quanto à arguição de afastamento da majorante prevista no art. 226, II do Código Penal, a correção de sua aplicação:

“[...]
B) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E DIMINUIÇÃO DA PENA – BASE APLICADA, PARA O MÍNIMO LEGAL:

A defesa, também, como outra possibilidade, pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 226, II, do CPB, com a tese de que o réu não tinha parentesco com a vítima. Vejamos:

Art. 226.
A pena é aumentada: Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005).
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
; (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018). (grifo)

A priori, podemos destacar que o apelante não era tio da vítima, sendo na verdade o companheiro da ex-companheira do irmão da mãe da vítima, nos levando a pensar que não incidiria a aplicação da causa de aumento ao caso.

Ocorre que, apesar de o recorrente não ser tio da vítima, esta o via assim, portanto, exercia autoridade sobre ela.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ
“4. Dessume-se dos autos que, aos olhos da vítima, o paciente era seu tio, de forma que claramente o agente exercia autoridade sobre a vítima. Em decorrência desse fato, mostra-se adequada a elevação da pena pelo incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal (HC 538.631-RJ, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 03.03.2020, v.u.).

Logo, a tese do afastamento do aumento da pena não merece prosperar. [...]” (grifos)

Não se constata, por conseguinte, no caso concreto, situação inequívoca capaz de autorizar a excepcional reforma da pena em sede revisional. Com efeito, o conjunto fático-probatório delineado no processo evidencia que o Juízo de conhecimento consolidou seu convencimento a partir de elementos probatórios suficientes, circunstância que afasta a possibilidade de rediscussão da dosimetria pela via eleita, cuja utilização pressupõe demonstração de ilegalidade manifesta ou deliberação absolutamente discrepante do arcabouço normativo.

Ausente demonstração incontroversa capaz de desconstituir a dosimetria da pena, diante de prova robusta em sentido contrário, mostra

se inviável o acolhimento da pretensão revisional.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço e julgo
IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026